Tribunal: TJDFT
Processo: 0751816-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. RISCO DE DANO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu a tutela provisória para determinar que as requeridas se abstenham de suspender, ou restabeleçam imediatamente, o fornecimento do tratamento home care prescrito, sem qualquer redução nos serviços, conforme os termos do relatório médico, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se aos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, requerida pelo agravado na origem, e à multa por descumprimento de determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito do agravado decorre do relatório médico o qual evidencia a gravidade do seu quadro clínico (tetraparesia espástica após parada cardiorrespiratória) e a dependência total para atividades diárias, com necessidade de equipe multiprofissional incluindo técnico de enfermagem 24 horas. 3.1. A dignidade da pessoa humana, fundamento constitucional, ampara a pretensão. 3.2. Embora o rol da ANS seja em regra taxativo, o STJ admite exceções, como em casos de risco notório à integridade física do paciente e real necessidade do procedimento, o que se configura na hipótese.
4. O perigo de dano reside no estado de saúde debilitado do agravado, sendo inadmissível que fique sem o tratamento prescrito pelo médico assistente. 4.1. A manutenção do serviço de home care é essencial para evitar o agravamento do quadro clínico. 4.2. O prazo de 24 horas para o restabelecimento do serviço é considerado suficiente para os ajustes necessários, e a agravante não demonstrou impedimentos concretos para seu cumprimento. 4.3. A multa diária fixada possui natureza coercitiva, visando compelir o cumprimento da decisão judicial, e o valor estabelecido mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, considerando a saúde do agravado como bem tutelado. 4.4. Destarte, presentes os requisitos para a concessão da medida liminar requerida pelo agravado, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. Em casos de comprovada necessidade de home care integral para paciente em estado grave de saúde e com risco de dano irreparável, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do serviço pelo plano de saúde, ainda que o procedimento não conste expressamente do rol da ANS, em observância à dignidade da pessoa humana e à função social do contrato. 2. O prazo de 24 horas para o restabelecimento de serviço essencial como o home care, em situações de urgência e comprovada necessidade, é considerado razoável e proporcional, incumbindo à operadora do plano de saúde demonstrar eventual impossibilidade de cumprimento.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07365443720248070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 4/12/2024; STJ, EREsp no 1.886.929-SP; TJDFT, 07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022, TJDFT, 0719680-26.2021.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 1/9/2021.